Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010483-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA DE OLIVEIRA GAUDENCIO - CPF: 019.135.091-50 (AGRAVANTE), CALEBE DE OLIVEIRA GAUDENCIO - CPF: 029.222.451-60 (AGRAVANTE), REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA GAUDENCIO - CPF: 029.095.821-08 (AGRAVANTE), 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENEDITO GAUDÊNCIO - CPF: 784.850.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO GAUDÊNCIO - CPF: 784.850.451-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR SE TRATAR DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
– IRRECORRIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ato invectivado constitui despacho irrecorrível, posto que o Juiz
a quo
limitou-se a determinar a intimação da parte Agravante para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente isto. Patente, portanto, a ausência de cunho decisório na decisão invectivada.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010483-60
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUIZA DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO

em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Recorrente requer a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o ato judicial desafiado na origem ostenta natureza de decisão interlocutória, e não de despacho de mero expediente.

Sustenta que a demanda originária trata de processo de Inventário, o que, na sua ótica, encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC, notadamente na exceção do parágrafo único.

Ressalta que o
decisum a quo
vergastado determinou à Recorrente a juntada da Certidão de Inexistência de Testamento expedida pela CENSEC; a despeito disso, defende que a providência de tal documento é ônus atribuído à Vara Judiciária, nos moldes do artigo 1° do Provimento n° 56/2016/CNJ
.

Por fim, sustenta que o ato decisório objurgado tem natureza de decisão interlocutória, o que possibilita o conhecimento do Instrumental.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada para, ao final, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude do despacho proferido pela Juíza da 1.a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário n.o 1012097-74.2021.8.11.0041, determinou a apresentação da Certidão Negativa de Testamento expedida pelo CENSEC, no prazo de 15 (quinze) dias.

O pronunciamento judicial desafiado na instância singela está assim redigido:

Vistos etc.

1. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciada, a ausência do preenchimento de seus pressupostos.

2. Em face dos elementos, constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, resguardada a hipótese de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento comum.

3. Nomeio como inventariante, Calebe de Oliveira Gaudencio, independentemente de assinatura do termo de compromisso.

4. Deverá, a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento, deixada pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados.

5. Na mesma oportunidade, deve ser apresentada, a certidão negativa da Fazenda Pública Federal.

6. Determino a utilização do sistema SISBAJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de BENEDITO GAUDENCIO, CPF N.o 784.850.451-49. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações, sobre a existência de veículo registrado, em nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete, até que, a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1o, § 2o, do Provimento n.o 004/2007/CGJ).

Caso haja valores, estes devem ser transferidos, para conta judicial, devidamente, vinculada a estes autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Por meio de decisão unipessoal, não conheci do recurso por verificar que a decisão invectivada trata de despacho de mero expediente, posto que não ostenta cunho decisório. Eis os fundamentos adotados:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Juiz determina a intimação da parte para apresentar aos autos certidão negativa de testamento.

Ademais, de acordo com a regra do art. 1.001 do mesmo
Codex
, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (TJDF. Agravo Interno n.o 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.a Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15 (TJMT. Agravo Interno n.o 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, a Agravante se insurge contra ato judicial que apenas determinou a intimação da parte para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente.

Depreende-se, assim, que o ato invectivado é despacho irrecorrível, posto que o Juiz
a quo
impulsionou o feito sem praticar qualquer ato de cunho decisório,

o que não enseja a propositura do vertente Recurso.

Posto isso,
não conheço do agravo,
nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Publique-se. Intime-se."

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformada, a Agravante pugna pela sua reforma

a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, e
m que pesem às alegações da Recorrente, constata-se que esta não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Juiz determina a intimação da parte para apresentar aos autos determinado documento de comprovação.

A corroborar, de acordo com a regra do art. 1.001 do mesmo
Codex
, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados propalados neste Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento
(TJDF. Agravo Interno n.o 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.a Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15
(TJMT. Agravo Interno n.o 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).

Pelo que se extrai dos autos, o Agravante se insurge contra ato judicial que tão somente determinou a intimação da Recorrente para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente isto.

Depreende-se, portanto, que o ato invectivado constitui despacho irrecorrível, e que por não ter carga decisória, não enseja a propositura do vertente Recurso.

À vista do exposto e,
diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a reeditar a tese anterior.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de Agravo Regimental, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
(TJMT. Agravo Regimental n.o 1009727-90.2017.8.11.0000. Relatora Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado no DJE 21/08/2018).

Com essas considerações
e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021